Tribunal: CARF
Processo: 10245.001191/2005-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10245.001191/2005-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.889 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
EDGILSON DANTAS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001, 2002, 2003, 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO
COMPROVADOS.
A tributação com base em presunção de que os depósitos bancários, cujas
origens não foram devidamente comprovadas é perfeitamente cabível, nos
termos da legislação.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Decisões administrativas não são normas gerais e os julgados só se aproveitam
em relação à parte em que foi proferida.
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE.
Nos termos a legislação, o lançamento feito com base em presunção legal
transfere o ônus da prova ao contribuinte que deve apresentar documentação
hábil e idônea a comprovar suas alegações para demonstrar a origem da
movimentação bancária.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Só há que se falar em cereamento do direito de defesa, apenas quando o ato for
proferido por pessoa incompetente ou mesmo violar a ampla defesa do
contribuinte que poderia ou deveria comprovar suas alegações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10245.001191/2005-21
Fl. 1399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.001191/2005-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 410/440, interposto contra decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 373/400, a qual julgou procedente
em parte o lançamento decorrente de Imposto de Renda da Pessoa Física, relativamente ao
exercícios 2001, 2002, 2003 e 2004, no qual foi apurado crédito tributário, acrescido de multa e
juros.
Ante a clareza do Relatório constante da decisão proferida pela DRJ, transcrevo:
1. Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido o auto de infração do Imposto de Renda
da Pessoa Física — IRPF, referente aos exercícios 2001/2004, anos-calendário de
2000/2003, por AFRF da DRF/Boa Vista/RR. A ciência do lançamento ocorreu em
02/12/2005, por procurador habilitado, conforme Termo de Ciência de fl. 184. O valor
do crédito tributário apurado está assim constituído: (em Reais)
Imposto 443.314,76
Juros de Mora (cálculo até 31/10/2005) 196.529,79
Multa Proporcional (passível de redução) 332.486,05
Total do Crédito Tributário 972.330,60
2. De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal do Auto de Infração,
fls.165 e Relatório de Verificação Fiscal, fls.173/183, o motivo da autuação foi a
Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada.
Da Impugnação
Recebida a cientificação do lançamento, apresentou a Impugnação de fls. 305/352,
na qual alega, em síntese:
4. Houve a ausência completa do princípio da segurança jurídica;
5. Não está demonstrado que o impugnante acresceu seu patrimônio; A dúvida por parte
da Administração sobre o patrimônio do impugnante e sobre a veracidade dos dados por
ele declarados, desacompanhada de qualquer outro elemento indicador de omissão de
rendimentos, não autoriza nem mesmo em tese a exigência do imposto de renda.
Deveria a Receita Federal, ter relacionado os depósitos não declarados com outros fatos
que indicassem omissão de rendimentos ou de receitas, tais como a aquisição de um
bem cujo valor seja incompatível com os rendimentos declarados. Está assim
caracterizada a nulidade do Auto de Infração.
6. Não raro o impugnante retira valores de uma conta e deposita em outras, ou mesmo
os deposita na mesma conta, por haver desistido do negócio no qual seriam utilizados os
depósitos realizados pela sua esposa para cobrir despesas do casal, já tributados na
DIRPF desta;
7. Uma lei não pode mudar a necessidade de fundamentação concreta e comprovada da
ocorrência do fato gerador, referindo-se ao art.42 da Lei N° 9.430/96; O fisco deve
provar todos os elementos que constituem o fato gerador;
Não há que se cogitar uma inversão do ônus da prova neste caso; A exigência de
imposto de renda feita com base exclusivamente na movimentação bancária do
Fl. 1400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.001191/2005-21

contribuinte não tem o valor de força probante; Existem apenas presunções; Receita não
se confunde com eventual movimentação financeira;
8. Foi utilizada uma prova emprestada de um procedimento de fiscalização o qual o
impugnante não é parte, nada tendo a ver com este, já que se tratava de diligência para
verificação quanto a necessidade de implementação de ação fiscal, uma vez que a
empresa COOPERPAI-MED vinha apresentando significativa variação negativa de
arrecadação. Em hipótese alguma poderá a prova emprestada gerar efeitos contra quem
não tenha participado da prova do processo originário, devendo ser qualificada como
ilícita, desprovida de qualquer eficácia, eivada de nulidade absoluta, insusceptível de ser
sanada por força da preclusão.
9. O fisco não facultou ao impugnante manifestação acerca das provas de fls.144/161, o
que seria de fundamental importância, já que a maior parte dos valores depositados nas
contas deste são de titularidade da COOPERPAI-MED, empresa da qual a prova foi
utilizada.
10. Foi requerido à DRF/Boa Vista, cópia do procedimento fiscal que destinava-se a
verificação quanto a necessidade de implementação de ação fiscal na Cooperativa dos
Profissionais de Saúde — COOPERPAI-MED, mas este foi negado, em afronta a ampla
defesa e o contraditório, sob o argumento de configurar quebra de sigilo fiscal de acordo
com o art.198 do Código Tributário Nacional - Lei 5.172 de 25 de Outubro de 1966; e
que Não foi oportunizado ao impugnante manifestação acerca dos documentos colhidos
na fiscalização da empresa COOPERPAI-ME, os quais serviram de base para o
lançamento do crédito tributário constituído.
11. O impugnante exercia a função de Coordenador de Manutenção nesta cooperativa,
haja vista que ao procurar os registros contábeis a fim de certificar ao Fisco a
contrapartida dos lançamentos, fora informado que os livros foram destruídos em
incêndio ocorrido nas instalações da mencionada cooperativa, além do que sua função
não lhe permitia acesso aos livros contábeis mencionada cooperativa.
12. O impugnante é um mero depositário responsável pelo departamento de manutenção
da COOPERPAI, cooperativa que administrava o Hospital Geral do Estado e por tal
motivo utilizava de um fundo fixo de caixa para realizar pagamentos de despesas,
muitas vezes grandes despesas eram reembolsadas ou antecipadas ao impugnante,
movimentando esses recursos em suas contas correntes, mas que eram de titularidade da
COOPERPAI, não representando riqueza, portanto não há que se falar em patrimônio
tributável, e baseado no art.224 do Decreto n° 3.000 de 26 de março de 1999 -
Regulamento do Imposto de Renda, não há que se falar em receita, estando o Auto de
Infração destituído de qualquer sustentação jurídica.
13. Não foi realizado pelo Fisco o detalhamento do que são receitas e movimentações
financeiras, em afronta ao princípio do contraditório.
14. Tributo não pode ter como fato gerador uma eventual ilegalidade;
15. Existem quatro empréstimos realizados durante o período fiscalizado, dois deles
com compromisso firmado com recibos assinados e os declarantes suporte para realizar
tais empréstimos, conforme faz prova a Declaração de Imposto de Renda, Dirf e
declarações prestadas por terceiros em anexo. Os empréstimos destinavam-se a cobrir
despesas com alimentação do impugnante e sua família.
DOS DEPÓSITOS PROVENIENTES DE SALÁRIOS E OUTRAS RENDAS
16. Os fiscais concluíram de forma ampla, que os valores declarados na DIRPF do
impugnante a títulos de salários e outras rendas não eram suficientes para comprovar os
depósitos, mas segundo se sabe, são de livre utilização, podendo ser transferido para
essa ou aquela contra-corrente a qualquer tempo. O contribuinte declarou depositar
mensalmente seus rendimentos provenientes da renda de salários, e apresenta,
f1.298/299, o cálculo para chegar ao seu salário líquido mensal.
17. Nos 5 parágrafos abaixo, fl.299, o impugnante busca explicar de forma globalizada
a origem dos depósitos questionados pela fiscalização:
Fl. 1401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.001191/2005-21

"Pois bem, ao analisarmos os argumentos de depósitos provenientes de renda de
salário do ano de 2000, somado com outras disponibilidades de saques e retiradas em
outras agências bancárias de mesma titularidade do impugnante chegamos a um valor
líquido de R$ 18.034,08. Comparando com a DIRPF 2001/2000 temos que: o valor que
serviu de base de cálculo para o Imposto, ou seja, R$ 29.400,98, subtraído da aquisição
de um bem imóvel (lote de terras, conforme DIRPF 2001/2000) no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais) é compatível com a diferença declarada como disponível pelo
impugnante.
Entendemos que a origem dos valores declarados como disponibilidade própria é
exatamente a renda líquida declarada no IR do Impugnante.
Realizamos demonstrativos de forma individualizada porque a lei assim determina, o
que não se pode é exigir deste, coincidência entre datas, valores e etc., haja vista que
tem total liberdade pra movimentar suas finanças quando e como bem entender.
Na DIRPF 2002/2001 não foi diferente, vez que o valor líquido declarado nas planilhas
como de origem salarial perfaz o total de R$ 29.923,32 e a base de cálculo acima
demonstrada o valor de R$ 35.181,00, portanto compatíveis para fins de exclusão da
base de cálculo no Auto de Infração.
DIRPF 2003/2002, o lmpugnante alega que realizou depósito no importe de R$
13.307,17 quando dispunha de R$ 19. 271,32, portanto compatível com seu salário e
outras rendas disponíveis, cuja sua origem restou comprovada que é proveniente de
salário e honorários de Prestaçâo de serviços.
DIRPF 2004/2003 informou que realizou depósitos de R$ 29.835,00, proveniente de
suas rendas de trabalho não assalariado e rendimentos isentos e não tributáveis,
quando dispunha de R$30.859,04. Observem ilustres julgadores que parte da renda
auferida foi criteriosamente declarada em seu IRPF 2003, como se vê às fls.03 os
saldos disponíveis em suas contas correntes da Caixa Econômica Federal, Sudameris e
HSBC".
18. O impugnante apresenta um quadro, f1.300/301, em que afirma estarem detalhados
os depósitos de renda salarial, o qual será analisado no voto.
19. Assim continua sua argumentação:
"Além dos depósitos de origem salarial, não podemos desconsiderar os depósitos
relativos a outras rendas, que a seguir passamos a esclarecer.
A renda proveniente da venda de quotas de capital na sociedade Fernando Lira
Empreendimentos Imobiliários Ltda, conforme faz prova cópia do contrato social e
alteração em anexo, foi desconsiderada pelos Srs. Auditores.
As quotas de capital da mencionada sociedade foram vendidas para os Srs. Kayro
César Sousa de Lira (CPF n° 803.151.783-53) e Klauss Tasso Sousa de Lira (CPF n°
875.579.753-90) pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme faz prova a
declaração do imposto de renda do impugnante às fls. 13 do AI, devendo, portanto ser
excluídos da base de cálculo do Auto de Infração os depósitos a seguir especificados:"
20. Apresenta então outra tabela, fls.301/302, a qual será analisada no voto a seguir.
21. E segue com estas argumentações:
"Total dos depósitos oriundos da venda de quotas da empresa Fernando Lira
Empreendimentos imobiliários Ltda: R$ 4.440,00 (quatro mli e quatrocentos e quarenta
reais).
De igual maneira não foram considerados depósitos a título de outras rendas, cuja a
origem pode tranquilamente ser comprovada através das Declarações de Imposto de
Renda do Impugnante, quais sejam:"
22. Apresenta então outra tabela, fls.302, a qual será analisada no voto a seguir.
23. Prossegue com as seguintes argumentações: que o ora impugnante não apresentou
as origens para os argumentos de salários e outras rendas, vez que as próprias
Fl. 1402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.001191/2005-21

Declarações de imposto de Renda por si só já servem como base para justificar as
alegações, portanto não devem ser desprezadas.
Desta forma inexplicável se apresenta a atitude do fiscal em não considerar as DIRPFs
como origem legal dos depósitos a título de salário e outras rendas.
Portanto, por se tornar um ato injusto, estando presente o perigo do "bis in idem",
requer a exclusão da base de cálculo do Auto de Infração os valores cuja origem restou
demonstrada como depósitos de salários e outras rendas, assim distribuídos nos
exercícios a seguir e os quais restaram demonstrados nos quadros acima, Importando
em R$ 191.718,34".
DOS DEPÓSITOS PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS
24. Sobre o tema o impugnante apresenta os seguintes dizeres:
"Para as pessoas jurídicas a lei determina acompanhamento técnico contábil, já para
as pessoas físicas, não há previsão legal quanto a forma de demonstrar idoneidade de
documentos apresentados para comprovação da origem de depósitos em conta-
corrente, sendo certo que o fato de o impugnante apresentar declarações de terceiros
não justifica uma medida tão drástica a ponto de desconsiderar uma informação
prestada por um leigo.
Os fiscais, às lis. 176, item "c" e "d", dizem que permanece desconhecida a origem dos
empréstimos bancários, bem como o tramite dos recursos financeiros na conta corrente
do impugnante, sob a alegação de falta de prova documental.
Às fis. 14/18 da presente impugnação, fizemos um estudo detalhado da incidência do
imposto de renda sobre fato gerador da disponibilidade econômica ou jurídica: de
renda ou de proventos de qualquer natureza.
Concluímos que só há disponibilidade econômica se a renda ou provento acresceu ao
patrimônio do contribuinte, ora impugnante, e isso como já foi observado nas
Declarações de Imposto de Renda em anexo, não ocorreu, sendo certo que os depósitos
provenientes de empréstimos contraídos não acresceram o patrimônio do impugnante,
haja vista que além de se tratar de uma dívida para cobrir despesas com alimentação
do casal, não é disponibilidade econômica de renda ou de proventos de qualquer
natureza, pois deverá ser quitada conforme acordo entabulado entre as partes
contratantes.
Portanto, se não houve disponibilidade econômica, ou seja, acréscimo ao patrimônio
do impugnante através dos empréstimos contraídos, não há que se falar em fato
gerador e conseqüentemente tributação do imposto de renda, razão pela qual requer
que os valores a seguir dispostos sejam excluídos da base de cálculo da infração.
25. E abaixo apresenta um quadro nomeado como resumo dos suportes para as
operações de empréstimos, o qual será analisado no voto a seguir.
26. Sobre o mesmo tema (DEPÓSITOS PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMOS
CONTRAÍDOS) prossegue afirmando:
"A origem dos empréstimos contraídos pelo impugnante para cobertura de despesas
alimentares, deu-se com base na disponibilidade financeira de cada mutuante,
conforme comprova DIRPF do Sr. José Gilson Leal Santos em anexo, bem como
declaração firmada pelo Sr Jefferson Linhares.
Esclarecemos que o empréstimo no valor R$2.410,81 depende de comprovação através
do Banco HSBC, a qual já foi solicitada ao mencionado banco, sendo informado que
foi solicitado pesquisas nos arquivos em Curitiba, acreditando que até a data de
16/01/2006, tenham as respostas, conforme faz prova documentos em anexo.
Portanto, oportunamente será apresentado documento do Banco HSBC, o qual
confirmará as alegações do impugnante, quanto ao empréstimo no valor de R$
2.410,81, conforme requerimento já formulado e mencionada anteriormente.
Fl. 1403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.001191/2005-21

Requer que a Receita Federal analise a DIRPF 2001/2002 do Sr. Jefferson Linhares,
afim de comprovar sua disponibilidade financeira para realizar o empréstimo, já que o
mesmo recusou-se a apresentá-la neste momento, sob alegação de sigilo fiscal.
Diante do acima exporto, requer seja excluído da base de cálculo do Auto de Infração o
valor de R$ 52.410,81."
DOS DEPÓSITOS PROVENIENTES DA RENDA DO CÔNJUGE
27. Apresenta os seguintes argumentos sobre o tema:
"De igual maneira, não foi considerado pelos Srs Fiscais os rendimentos do cônjuge do
impugnante, Sra Linara da Silva Trajano, os quais eram depositados nas contas
correntes daquele para cobrir despesas do casal, os quais estão detalhados no quadro
abaixo.
Tais depósitos já foram tributados, conforme comprova DIRPF anos-calendário
2000/2001, 2001/2002 e 200212003, portanto devem ser excluídos da base de cálculo
do Auto de Infração, haja vista que já serviram de base de cálculo para tributação do
imposto de renda da Sra Linara da Silva Trajano, esposa do impugnante."
28. A seguir apresenta um quadro, f1.305, em que afirma esclarecer a origem dos
depósitos realizados em suas contas oriundos da disponibilidade financeira do cônjuge
virago, conforme faz prova Declarações de Imposto de Renda da Sra Linara da Silva
Trajano em anexo.
29. Assim pede pela exclusão da base de cálculo do ai os depósitos relacionados no
quadro apresentado no montante de R$15.025,15 por se tratar de valores já tributados,
os quais são da disponibilidade financeira do cônjuge virago.
DOS DEPÓSITOS DE TITULARIDADE DE FERNANDO LIRA JÚNIOR
30. Sobre o tema assim alega o contribuinte: "A conta corrente perante a Caixa
Econômica Federal e a conta poupança pernjlte o Banco Sudameris eram
contas em conjunto com o Sr. Fernando Lira .Junior, conforme comprova
declarações dos respectivos bancos em anexo.
Ocorre que em sua maioria, os Depósitos realizados nas mencionadas contas
eram de titularidade do Sr. Fernando Lira Júnior, conforme podemos
comprovar através das declarações de Imposto de Renda em anexo, as quais
confirmam a disponibilidade financeira deste para originar tais depósitos.
Nos quadros a seguir, encontram-se detalhados todos os depósitos realizados
nas contas conjuntas perante a Caixa Econômica Federal e o Banco
Sudameris, os quais são de titularidade do Sr. Fernando Lira Júnior:"
31. A seguir apresenta dois quadros que serão devidamente analisados no voto.
32. Conclui sobre o tema alegando que:
"Diante de tais justificativas, requer seja reconhecido o valor de R$ 5.837,82 (cinco mil
e oitocentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos), representado pelos depósitos
realizados nas contas da Caixa Econômica Federal e Banco Sudameris, acima
descritos, como de titularidade do Sr. Fernando Lira Júnior, conforme faz prova suas
declarações de imposto de renda em anexo, devendo tal valor ser excluído da base de
cálculo do Auto de Infração, objeto da presente impugnação.
Esclarece que a origem de tais depósitos é a renda declarada pelo Sr. Fernando Lira
Júnior, devendo a Receita Federal verificar a disponibilidade financeira deste através
das Declarações de Imposto de Renda em anexo."
DOS DEPÓSITOS REALIZADOS NA CONTA CONJUNTA A TÍTULO DE
REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM NOME DE TERCEIROS
33. Sobre o tema assim alega o contribuinte:
Fl. 1404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.001191/2005-21

"Em meados do final do ano de 2002, por não mais fazer parte do quadro de
funcionários da COOPERPAI MED, o impugnante passou a explorar o trabalho não
assalariado, administrando pequenas reformas em residências.
É comum e bastante usual nesse ramo de negócio, em especial a administração de
reformas residenciais, que os contratantes autorizem a realização de despesas em nome
destes e que, ao final, contra apresentação de Notas Fiscais, haja o reembolso.
Como determina a Legislação, apenas os honorários devem ser declarados, e assim fez
o impugnante como se vê na DIRPF 2004/2003, às fls.11 do AI o valor de R$ 9.600,00
(nove mil e seiscentos reais) gastos a título de honorários.
Assim, requer e espera de V.S.a, que se digne extrair da Base de Cálculo do AI os
seguintes valores recebidos de Pessoas Físicas, num montante de R$ 49.829,87, por
serem provenientes de reembolso de despesas com reformas em casas, vez que existe o
perigo do "bis in idem" por serem de responsabilidade dos contratantes assim
identificados através dos depósitos:"
34. Apresenta em seguida um quadro, fls.307/308, referente ao que alegou, o qual será
analisado no voto a seguir.
35. Sobre o tema alega ainda:
"Ainda por cautela, sem prejuízo da origem acima comprovada, ou seja, o valor de
R$55.667,69, representado pelos valores de titularidade do Sr Fernando Lira Júnior e
pelo reembolso de despesas em nome de terceiros, requer e espera de Vossa Senhoria,
que, em não se convencendo das alegações, face à movimentação conjunta que o
impugnante mantinha em suas contas, especialmente na CEF e conta poupança do
Banco Sudameris S/A (declarações em anexo), que os depósitos existentes nas
mencionadas contas, por expressa previsão legal, especialmente o que dispõe o §6° do
artigo 42. da Lei 9.430/96, sejam rateados entre o impugnante e o Sr. Fernando Lira
Júnior.
Assim, por perfazer um montante de R$ 370.346,37 de movimentação financeira
conjunta entro os exercícios de 2000 e 2003, requer e espera de Vossa Senhoria, que
em não se convencendo da origem amplamente demonstrada, cujos valores a títulos de
honorários foram declarados e em nenhum momento desclassificados pelos zelosos
Auditores desta Secretaria, que os valores acima descritos, bem como os valores
constantes na relação de depósitos às fls.180/183, sejam rateados entre os titulares das
contas, ou seja, entre o impugnante e o Sr. Fernando Lira Júnior, devendo ser excluído
da base de cálculo do Auto de Infração a metade dos depósitos realizados nas contas
da Caixa Econômica Federal e do Banco Sudameris, ou seja, o valor de R$ 185.173,19
(cento e oitenta e cinco mil e cento e setenta e três reais a dezenóva centavos).
DOS DEPÓSITOS PARA COBERTURA DE SALDO DEVEDOR E
RETORNO DE CHEQUES DEPOSITADOS E DEVOLVIDOS
36. Sobre o tema assim alega o contribuinte:
"É ponto pacífico que os depósitos realizados para cobertura de saldo devedor devem
ser excluídos da base de cálculo do Auto de Infração que serviu de presunçao de
omissão de receitas, bem como o retorno de chegues depositados e devolvidos"
37. A seguir apresenta decisões sobre o assunto.
"Como bem demonstrado anteriormente, os Srs. Fiscais não tiveram o cuidado de
esclarecer o que de fato é receita e o que é movimentação financeira, pois a incidência
do imposto de renda recai tão somente sobre o Fato gerador oriundo de receita ou
proventos de qualquer natureza, enquanto a movimentação financeira já é objeto de
tributação especifica (a CPMF), portanto abaixo, relacionamos os depósitos de valores
destinados a suprimir saldo devedor e os depósitos de cheques devolvidos e depositados
novamente, os quais não acresceram o patrimônio do impugnante, senão Vejamos":
38. A seguir apresenta um quadro, fls.311/314, o qual será analisado no voto.
39. Sobre o tema ainda afirma:
Fl. 1405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.001191/2005-21

"Pois bem, se os Srs. Fiscais observarem o quadro acima e analisarem os extratos
bancários, objetos dos apensos I e II, verificarão que os valores depositados para
suprir saldo devedor coincidem exatamente com as datas em que o saldo das contas
correntes do impugnante ficou descoberto, portanto, deve ser excluído da base de
cálculo do Auto de Infração o valor de R$ 182.813,42".
DOS DEPÓSITOS DE TITULARIDADE DA EMPRESA BRARROZ —
AGROINDUSTRIAL LTDA
40. Assim alega o impugnante sobre o tema:
"O impugnante imbuído de solidariedade, gentileza e comovido com a situação
financeira perante os bancos, pela qual estava passando os SÓCIOS e
conseciüentemente a empresa BRARROZ AGROINOUSTRIÁL LTDA, atendeu o pedido
de um dos sócios da mencionada empresa, para que emprestasse sua conta corrente do
banco HSBC, para que a empresa ARCOMA Artefato de Concreto ltda efetuasse
pagamentos relativos a uma transação comercial entre aquela e esta, conforme faz
prova declaração firmada pelo sócio gerente Elivan de Albuquerque Rocha Lima, às
fis. 161, do apenso IV.
Informamos que as mencionadas empresas, bem como seus respectivos sócios
recusaram apresentar cópias dos documentos que comprovassem mencionada
transação, bem como cópia das DIRPJs, por tal razão requer que a Receita Federal
intime as duas empresas, a fim de comprovar a transação comercial que originou os
depósitos abaixo descritos na conta corrente do impugnante:"
41. A seguir apresenta um quadro, f1.315, que diz ser de Depósitos de titularidade da
empresa BRARROZ, o qual será analisado no voto a seguir.
42. Finaliza sobre o tema afirmando:
"Portanto, não se pode desprezar a boa-fé do impugnante, haja vista que este agiu com
as melhores intenções e agora não seria justo que o mesmo fosse prejudicado em razão
da sua Inocência em não tomar algumas cautelas ao disponibilizar sua conta para
realização de pagamento de transação comercial efetivada entre duas empresas, nas
quais não tem a menor participação, bem como não foi remunerado por tal gentileza.
Diante do exposto, visando proteger os interesses do impugnante, requer seja realizada
as diligências a fim de comprovar as alegações deste, bem como sua boa fé, para
excluir da base de cálculo do Auto de Infração a importância de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais), a qual é de titularidade da empresa Brarroz Agroindustrial Ltda."
DOS REGISTROS CONTÁBEIS DA COOPERPAI-MED
43. Assim alega o impugnante sobre o tema:
"Os Auditores Fiscais, ao examinarem somente parte da contabilidade da Cooperativa,
formaram um Juízo incompleto, portanto equivocado e, por tal razão pode prejudicar o
impugnante, imputando imposto que não cabe a este pagar.
Primeiro tem-se que esclarecer que o Impugnante, como engenheiro mecânico, exercia
cargo de responsável pelo departamento de manutenção da COOPERPAI, empresa à
época responsável pela administração do Hospital Geral do Estado de Roraima.
Portanto, tratava-se de vidas humanas diuturnamente em jogo sob os cuidados da
equipe de manutenção do ora impugnante.
Pois bem, na ânsia de resolver graves problemas, se utilizava dos recursos do FUNDO
FIXO DE CAIXA da COOPERPAI para realizar pagamentos que, de fato, DE UM
MODO GERAL representavam pequenos gastos. Todavia, esse critério de efetuar
pagamentos de pequenos gastos — notem que pequenos gastos para uns pode significar
grandes gastos para outros, depende de para quem e como estamos falando. A
COOPERPAI tinha uma receita mensal quase que de R$ 3.000.000,00 (três milhões de
reais) — repetimos, quando se tratava de vidas humanas, nem sempre poderia ser
observado, pois existia sempre o perigo do dolo por sua natureza.
Fl. 1406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.001191/2005-21

Depreende-se daí a razão dos motivos que — de vez em quando — faziam com que
grandes despesas fossem reembolsadas ou antecipadas ao impugnante. Ademais, o
FUNDO fixo de Caixa é um critério conhecido e usual nas empresas privadas e cuja
utilização independe de regras para pequenos ou grandes valores.
Os Auditores reconhecem às fls.116, alínea "g', item I que: "o Fundo Fixo é um modelo
contábíl e de gerenciamento adotado para pequenas despesas cotidianas e que
necessitam de urgência e agilidade em sua execução. Utilizado por grandes e, por que
não, também por pequenas empresas, o fundo fixo de caixa não se é disponibilizado em
razão de cargos ou confiança, e sim mediante provas documentais da execução do
serviço/compras de materiais e a sua Conseqüente reposição temporal; além da
contínua prestação de contas que se faz necessária(.)".
Diante do entendimento dos Srs. Fiscais, é de se estranhar que estes desconsideraram a
documentação apresentada pelo impugnante constante nos apensos III e IV do Auto de
Infração, haja vista que se trata de notas fiscais de materiais e serviços destinados e
prestados à COOPERPAI-MED que, como já foi dito anteriormente, eram pagos
através do Fundo Fixo, que ora reembolsava e ora antecipada valores ao impugnante
para cobrir as despesas realizadas com a manutenção dos hospitais do Estado.
Às fls.177, continuação da alínea "g", item 1, os agentes cio Fisco afirmam que o fundo
Fixo, em regra, é executado por funcionário diverso do nível gerencial da entidade e o
impugnante, no caso, exercia cargo de direção e, intimado a apresentar documentos
limitou-se a informar que todos foram objeto de sinistro.
Pasmem Ilustres Julgadores! A contabilidade da COOPERPAI (págs 144 a 161 do AI)
mostra-nos a VERDADE" Não só o impugnante, bem como outras pessoas físicas
responsáveis por outros módulos, possuia uma conta de fundo fixo de caixa para
manutenção de despesas. A contabilidade representa uma série de fatos que por sua
importância não podem ser desprezados.
Se, ao analisarmos as declarações de imposto de renda do impugnante, fls. 06/21
encontramos declaradas todas as contas-correntes por ele movimentadas e o seu
patrimônio compatível com a sua renda declarada, é evidente que essa grande parte
dos recursos movimentados em suas contas era de titularidade da COOPERPAI,
portanto não representando riqueza e consequentemente patrimônio tributável.
DOS DEPÓSITOS DA COOPERPAI-MED
44. O impugnante reconstituiu suas prestações de contas(anexo), com base nas notas
fiscais objeto dos apensos III e W E DOCUMENTOS DE FLS.144/161, e assim as
consolidou:
FUNDO FIXO DE CAIXA — pagamentos em cheques
ANO 2001 —R$ 64.622,23
ANO 2002 — R$20.461,24
FUNDO FIXO DE CAIXA — pagamentos em dinheiro
ANO 2000 — Total repassado mensalmente para o impugnante — R$55.854,28
ANO 2001 — Total repassado mensalmente para o impugnante — R$ 94.117,08
ANO 2002— Total repassado mensalmente para o impugnante — R$238.398,28
45. A seguir apresenta um quadro que nomeia como "Resumo dos depósitos realizados
em operações de fundo fixo de caixa COOPERPAI-MED, totalizando o valor de
R$468.833,65, fls.318/320, o qual será analisado no voto a seguir.
46. E em seguida complementa:
"Pois bem, ainda assim, seria necessária uma fiscalização profunda e detalhada para
comprovar os repasses em dinheiro para o impugnante (vez que já ficou comprovado a
origem de uma monta na própria contabilidade, e que veio comprovar que não
representou acréscimos patrimoniais), fato que somente poderia ser comprovado se a
Receita Federal houvesse permitido o acesso aos livros da COOPERPAI MED em seu
Fl. 1407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.001191/2005-21

poder, que estranhamente foram utilizados como prova sem que possibilitassem ao
impugnante ter vistas ao processo que originou cópias de tais livros, pelo que
repetimos tona nulo o auto de infração.
O ato da fiscalização em acostar alguns demonstrativos nos autos sem que extraíssem
da base de cálculo do Auto de Infração o valor a eles entregue pela COOPERPAI
quando do reembolso de despesas do departamento de manutenção do qual o
impugnante fazia parte, demonstra claramente a intenção em efetuar um lançamento a
maior de crédito tributário, sem nenhuma fundamentação legal que descarte a
utilização do FUNDO FIXO de caixa. Dessa forma, os agentes do fisco afastam-se da
realidade dos fatos e da capacidade econômica do sujeito passivo. Portanto, não resta
alternativa a Vossa Senhoria, senão a de pronunciar a improcedência deste Auto de
Infração, haja vista que a presunção de omissão de receita, em vez de ser a última (por
mais gravosa) medida a ser tomada pelos Auditores Fiscais, surpreendentemente foi a
primeira, desconsiderando inclusive a contabilidade, instrumento indispensável de
produção de provas.
Verifica-se com as justificativas acima, que não se poderia falar em omissão de
informações que pudessem levar a presunção da existência de receita que serviria
como fato gerador do imposto de renda."
DOS DEPÓSITOS QUE NÃO ACRESCERAM O PATRIMÔNIO DO
IMPUGNANTE
47. Diz o impugnante que: "às fls. 94/107 do processo do auto de infração, existem
alegações de que o impugnante remetia quantias de uma agência bancária para outra em
operações que de maneira alguma acrescem o seu patrimônio, bem como operações de
adiantamento de clientes, e outras, como passamos a demonstrar".
48. Apresenta em seguida uma tabela em referência a alegação acima, fls.321/323, a
qual será analisada no voto a seguir.
49. Assim, pede pela exclusão da base de cálculo do auto de infração o valor de
R$354.980,42, em razão dos depósitos apresentados que não acresceram o patrimônio
do impugnante.
50. Conclui este tema afirmando:
"O Fisco não demonstrou o que seria a receita e a movimentação financeira do
impugnante, uma vez que constam nos extratos bancários dos apensos I e II depósitos
que não podem ser considerados receitas, sendo certo que tratam de cheques que foram
devolvidos e depositados novamente, valores para cobrir saldo devedor, valores que
deveriam ser rateados pelo número de titulares das contas em conjunto, bem como
valores de titularidade de terceiros. Sendo o conceito de receita e movimentação
financeira amplamente discutida na presente impugnação."
DO PEDIDO
51. No pedido o impugnante faz um resumo dos temas já expostos neste relatório, os
quais transcrevemos a seguir:
a) o Ato administrativo é destituído de fundamentação, sem embasamento em dados
concretos, sem motivação inteligível da ocorrência do fato gerador, existindo na
verdade apenas presunções;
b)o Fisco não demonstrou a ocorrência do fato gerador, já que incumbe a ele o ônus da
prova, baseando-se somente nos depósitos bancários nas contas correntes do
impugnante, fato esse que a jurisprudência tem entendido ser insuficiente;
c)o Fisco utilizou uma prova emprestada de um procedimento fiscal diverso do
impugnante, qualificada como ilícita desprovida de qualquer eficácia, eivada de
nulidade absoluta, insusceptível de ser sanada por força da preclusão;
d)violação do devido processo legal, com ofensa aos princípios do contraditório e
amola defesa, vez que não oportunizou ao impugnante manifestação acerca da prova
colhida em procedimento no qual não fez parte.
Fl. 1408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.001191/2005-21

1. seja a presente impugnação acatada em todos os seus termos, culminando na
procedência das justificativas da origem dos valores depositados nas contas correntes
do impugnante, para o fim de ser cancelada a autuação, por insubsistente, arquivando-
se o processo, como de direto.
2. seja reconhecida como prova para exclusão da base de cálculo do Auto de Infração
os seguintes valores, comprovados através dos documentos indicados nos quadros
demonstrativos:
a)R$ 191.718,34 (cento e noventa e um mil e setecentos e dezoito reais e trinta e quatro
centavos) oriundos de depósitos nas contas correntes do impugnante a título de salário
e outras rendas, conforme DIRPF, às fls. 06/21 do AI;
b)R$ 12.000,00 (doze mil reais) oriundos de depósitos nas contas correntes do
impugnante a título de empréstimo pelo Sr. José Gilson Leal Santos, conforme as
DIRPF em anexo;
c)R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) oriundos do contrato de mútuo com o Sr.
Jefferson Linhares, fls. 182, do apenso IV;
d)R$ 2.410,91 (dois mil e quatrocentos e dez reais e oitenta um centavos) oriundos de
operação financeira perante o Banco HSBC, a qual será comprovada mediante
documentação do próprio banco, a qual já foi solicitada;
e) R$ 15.025,95, oriundos de depósitos nas contas correntes do impugnante pelo
cônjuge virago, conforme as DIRPJ da Sra Linara da Silva Trajano, em anexo.
f) R$ 5.837,82 (cinco mil e oitocentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos)
oriundos de depósitos nas contas conjuntas do impugnante com o Sr. Fernando Lira
Júnior, haja vista que tais valores são de titularidade deste.
g)R$ 49.829,87 (Quarenta e nove mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e sete
centavos) oriundos de depósitos realizados na conta conjunta do impugnante e do Sr.
Fernando Lira Júnior de reembolso de despesas realizadas em nome de terceiros;
h)R$185.173,19 (cento e oitenta e cinco mil e cento e setenta e três reais e dezenove
centavos) para caso do Fisco não reconhecer a titularidade dos depósitos como sendo
de titularidade do Sr. Fernando Lira Júnior, bem como os depósitos de reembolso de
despesas realizadas em nome de terceiros, os quais representam metade dos depósitos
realizados nas contas conjuntas do impugnante e do Sr. Fernando Lira Júnior, dos
Bancos Sudameris e HSBC, vez que a legislação assim prevê. i)R$ 182.613,42,
oriundos de depósitos nas contas correntes do impugnante para suprir saldo devedor,
bem como cheques devolvidos e depositados novamente;
j)R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) oriundos de depósitos de titularidade da empresa
Brarroz Agroindustrial Ltda, conforme amplamente justificados;
I) R$ 468.883,65, oriundos de depósitos do fundo fixo de caixa da COOPERPAI-ME;
m) R$ 354.980,42, oriundos de depósitos que comprovadamente não acresceram o
patrimônio do impugnante.
52. Solicita ainda diligências e averiguações, fis.325/326.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte a autuação, conforme ementa abaixo (e-fls. 373/374):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2001, 2002, 2003, 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL. A Lei n° 9.430, de 1996, estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza lançar o imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de- depósito ou de investimento.
Fl. 1409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.001191/2005-21

DECISÕES
ADMINISTRATIVAS.
EFEITOS.
As
decisões
administrativas
proferidas por órgãos colegiados não se constituem em normas gerais, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão, na forma do art. 100, II, do Código Tributário Nacional (CTN).
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA
DO CONTRIBUINTE.
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao contribuinte
em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a movimentação bancária
detectada.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa durante a
ação fiscal, posto que se trata de fase pré-processual em que se verifica o cumprimento
das obrigações tributárias. Somente com a impugnação é que inaugura a fase litigiosa
do processo administrativo fiscal.
Da parte procedente temos:
Vistas e analisadas as alegações do impugnante, julgo PROCEDENTE EM
PARTE o lançamento ora efetuado, cabendo ao impugnante o pagamento do valor de R$
426.267,62, a ser acrescido dos devidos encargos legais.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ e apresentou o recurso
voluntário de fls. 410/440, alegando em síntese: a) nulidade por descumprimento dos princípios
que regem a administração pública; b) aplicabilidade das decisões judiciais administrativas e
doutrina; c) pedido de diligências; d) dos depósitos bancários; e) alegação de prova emprestada;
f) dos depósitos provenientes de salário e outras rendas, dos depósitos provenientes de
empréstimos contraídos e dos depósitos provenientes da renda do cônjuge; g) dos depósitos de
titularidade de Fernando Lira Júnior (conta-corrente conjunta) e dos depósitos realizados na
conta conjunta a título de reembolso de despesas realizadas em nome de terceiros; h) dos
depósitos para cobertura de saldo devedor e retorno de cheques depositados e devolvidos; i) dos
depósitos de titularidade da empresa Brarroz – Agroindustrial Ltda.; j) dos registros contábeis e
depósitos da Cooperpai-Med; k) dos depósitos que não acresceram o patrimônio do impugnante;
e l) juntada de novos documentos.
Por meio de petição de fls. 481/483, o recorrente apresenta novos documentos de
fls. 484/1389.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Nulidade
Fl. 1410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.001191/2005-21

De acordo com esta preliminar de nulidade, a autuação deveria ser declarada nula
por falta de motivação ou mesmo por afronta à segurança jurídica.
São considerados nulos, no processo administrativo fiscal, os atos expedidos por
pessoa incompetente ou com a falta de atenção ao direito de defesa, conforme preceitua o artigo
59 do Decreto no 70.235 de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução
do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993) "
Ou seja, para que uma decisão ou mesmo para que o auto de infração seja
declarado nulo, deve ter sido proferido por pessoa incompetente ou mesmo violar a ampla defesa
do contribuinte.
Ademais, a violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos
existir fortes indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte, o que não se verificou no caso
concreto. Não basta apontar alegações genéricas, sem demonstrar com efetividade qual a
violação efetiva do direito de defesa restou configurado. O simples fato de a decisão não ter sido
proferida nos moldes requeridos pela recorrente, não implica em cerceamento do direito ou
qualquer nulidade
Das decisões judiciais, administrativa e doutrina
O Recorrente pleiteia a aplicação de decisões judiciais, administrativas e doutrina.
Há quem entenda de modo diverso, mas filio-me à corrente dos que entendem que
a doutrina e a jurisprudência não são fontes do direito. Quanto à doutrina, é apenas a opinião de
um determinado autor ou autores que não tem a capacidade de inovar o direito, tendo em vista
que não tem força ou conteúdo de lei, portanto, não vincula os julgadores. Com relação à
decisões administrativas, nos termos do disposto no Código Tributário Nacional (CTN), só
seriam fonte do direito as decisões a que a lei atribua eficácia normativa, esta disposição consta
do artigo 100, II:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
(...)
II — as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa;
Fl. 1411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.001191/2005-21

Exceção às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de
repercussão geral e as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos
repetitivos, conforme previsto na Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015 (RICARF):
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal.
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Sendo assim, não havendo decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal,
Superior Tribunal de Justiça, Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, Dispensa Lega
de constituição ou ato declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Parecer do
Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República e Súmula da Advocacia-Geral
da União, as decisões proferidas tem eficácia apenas entre as partes.
Pedido de diligências
Não prospera o pedido de diligência que não tenha exposto os motivos que a
justifique, nos termos do disposto no artigo 16, IV, do Decreto no70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 1412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-006.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.001191/2005-21

(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Ainda, conforme consta do parágrafo 1o, não exposto os motivos que justificasse o
pedido, considera-se o pedido como não formulado.
No caso, nos termos do disposto no artigo 18 do Decreto no 70.235/72, a
diligência requerida pelo recorrente é prescindível, pois o Recorrente poderia trazer todos os
elementos que entendesse necessários a justificar a diligência.
Dos depósitos bancários
Há que se esclarecer que, com a edição da Lei no 9.430/1996, a tributação com
base em depósitos bancários passou a ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei
n.o 8.021/90, que regia a matéria anteriormente.
Lei n.o 9.430/96
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
[limites alterados pela Lei n.o 9.481/97]
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.”
Lei no 10.637 de 30 de dezembro de 2002
“Art. 58. O art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar
acrescido dos seguintes §§ 5o e 6o:
"Art. 42.
(...)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
Fl. 1413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-006.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.001191/2005-21

§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante
divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares."(NR)”
O legislador estabeleceu, a partir da Lei no 9.430/96, uma presunção legal de
omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada, apenas, à falta de
comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em instituições
financeiras. Ou seja, permitiu que fosse considerada ocorrida omissão de receitas quando o
contribuinte não lograsse comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, não
o vinculando, de forma alguma, à necessidade de demonstrar os sinais exteriores de riqueza
requeridos pela Lei no 8.021/90. E não se trata de simples presunção humana, mas situação
prevista em lei, à qual se vincula a autoridade administrativa.
Deve-se destacar que se entende por comprovação de origem, nos termos do
disposto no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, a apresentação pelo contribuinte de documentação
hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente.
O § 3°, do artigo 42 da citada lei, expressamente dispõe, para efeito de
determinação da receita omitida, que os créditos devem ser analisados separadamente, ou seja,
cada um deve ter sua origem comprovada de forma individual, com apresentação de documentos
que demonstrem a sua origem, com indicação de datas e valores coincidentes. O ônus dessa
prova recai exclusivamente sobre o contribuinte.
Repita-se que o art. 42 exige a comprovação da origem com documentação hábil e
idônea, sendo o seu § 3.o bem elucidativo quando determina que os depósitos serão analisados
individualizadamente.
Assim é que cabe exclusivamente ao contribuinte demonstrar a exata correlação
entre cada valor depositado em sua conta bancária e a correspondente origem do recurso, fato
não demonstrado pelo contribuinte, motivo pelo qual há que se manter integralmente a presente
infração.
Nesse sentido, assim preceitua a Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Diante da ausência de provas, deve ser mantido o auto quanto a este ponto e não
merecem prosperar as alegações do Recorrente.
Da alegação de prova emprestada
Não prospera a alegação de prova emprestada, uma vez que o Recorrente, durante
o procedimento de fiscalização e com a ciência da lavratura do presente auto teve acesso a todos
os documentos que serviram para o fisco formar sua convicção sobre as infrações cometidas por
ele.
Nos termos da legislação, é vedada a divulgação de informação obtida em razão
do ofício:
Lei no 5.172/66:
Fl. 1414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-006.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.001191/2005-21

"Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por
parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do
oficio sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e
sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades."
Sendo assim, não há nenhuma mácula, o que ocorreu no caso, é que a fiscalização
agiu em conformidade com a lei ao não fornecer informações a respeito de fiscalização em
curso.
Portanto, nada a prover quanto a este ponto.
Demais tópicos do recurso
Os demais tópicos do recurso foram devidamente tratados pela decisão recorrida,
com a qual concordo e me utilizo como razão de decidir:
DOS DEPÓSITOS PROVENIENTES DE SALÁRIOS E OUTRAS RENDAS
86. Seguindo a linha de argumentação construída pelo impugnante responderemos agora
tópico por tópico do que pelo mesmo foi destacado.
87. Vejamos a seguinte alegação: "Os fiscais concluíram de forma ampla, que os
valores declarados na DIRPF do impugnante a títulos de de salários e outras rendas
não eram suficientes para comprovar os depósitos, mas segundo se sabe, são de livre
utilização, podendo ser transferido para essa ou aquela contracorrente a qualquer
tempo. O contribuinte declarou depositar mensalmente seus rendimentos provenientes
da renda de salários, e apresenta, fl.298/299, o cálculo para chegar ao seu salário
líquido mensal." O cálculo constante das fls.298/299, não comprova qualquer depósito
bancário questionado, e além disso, falta ao contribuinte comprovar como valores
declarados em sua DIRPF a título de salários e outras rendas transferidos para essa ou
aquela contra-corrente comprovariam os valores questionado no Auto de Infração.
88. O contribuinte comete o mesmo equívoco à fl.299, ao intentar comprovar os
depósitos bancários argüidos na autuação, apresentando valores globais durante os anos-
calendário em que foi fiscalizado, quando deveria comprovar DEPÓSITO POR
DEPÓSITO o que lhe fora questionado, o que até o momento não o fez.
89. Sobre o quadro, fls.300/301, consideraremos o que consta no Sistema SIEF/Dirf, em
cada ano-calendário apontado em cotejo com as movimentações justificadas pelo
contribuinte, senão vejamos:

90. Os valores que consideramos nesta análise são compatíveis com os declarados em
Dirfs pelas fontes pagadoras e justificados pelo impugnante como sendo seus
rendimentos e disponibilidade própria.
91. No ano-calendário 2000 não foi acatado o valor de R$1.540,00, referente a dinheiro
em espécie recebido da COOPERPAI para fundo fixo de caixa, pelo fato de não
existirem documentos que amparem o alegado.
92. No ano-calendário 2001 não foi acatado o valor de R$2.450,00, referente a recebido
da COOPERPAI para fundo fixo de caixa, pelo fato de não existirem documentos que
amparem o alegado, assim como não foi acatado o valor de R$5.000,00 recebido da
Fl. 1415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-006.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.001191/2005-21

COOPERPAI como adiantamento de despesas, por também não constarem do processo
documentos probatórios deste fato.
93. No ano-calendário 2003, o único valor compatível com seus rendimentos foi o de
R$335,00, considerando que sua Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário anterior
não apontou disponibilidade de dinheiro em espécie para que se verificassem os
depósitos de 02-01-2003. A disponibilidade salarial alegada para o depósito de 30-07-
2003, no valor de R$6.000,00, não condiz com a Dirf deste ano-calendário, e o mesmo
entendimento aplica-se para os depósitos de R$8.100,00 de 27-08-2003 e R$9.400,00 de
22-12-2003. Quanto ao depósito de R$1.000,00 de 06-10-2003, a autuação já
considerou parte do mesmo, pois o depósito é de R$10.000,00, conforme f1.183(a),
faltando ao contribuinte fornecer uma documentação que justificasse o valor não
considerado na autuação.
94. Sobre os depósitos que o impugnante afirma serem provenientes da venda de quotas
de capital na sociedade Fernando Lira Empreendimentos Imobiliários Ltda, observamos
que é necessário a apresentação de documentação que efetivamente demonstre que os
depósitos e transferências identificados sejam dos compradores das quotas de capital,
pois o Contrato Social apenas demonstra que ocorreu uma compra de quotas, mas não
diz QUANDO e COMO foi efetuada esta operação, o mesmo ocorrendo com a
Declaração de Ajuste Anual.
95. Sobre a tabela, fls.301/302, faltou ao impugnante trazer ao processo a forma COMO
se deu o pagamento do que diz ter vendido para a Sra. Maria Aparecida Cury, não sendo
válida somente as Declarações do Imposto de Renda de comprador e vendedor, posto
que o art.42 da Lei N°9.430/96 exige a comprovação individualizada de cada depósito
bancário identificado pela fiscalização. É necessário que o impugnante destaque
DEPÓSITO POR DEPÓSITO, coincidindo em datas e valores com a documentação que
identifica o pagamento do bem adquirido pela Sra. Maria Aparecida Cury, o que não foi
feito.
96. Quanto a alegação de que as Declarações de imposto de Renda por si só já servem
como base para justificar as alegações, temos que a Declaração de imposto de Renda
deve estar escorada em documentos probatórios que atestem o que ali se declara, posto
que se de outra forma fosse, não haveria necessidade de fiscalização, bastaria ter como
verdade absoluta o que declara cada contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual.
DOS DEPÓSITOS PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS
97. A Lei N°9.430/96, exige mesmo das pessoas fisicas a comprovação documental e
individualizada de cada depósito bancário argüido pela fiscalização, por isso não
procede a alegação de que "para as pessoas físicas, não há previsão legal quanto a forma
de demonstrar idoneidade de documentos apresentados para comprovação da origem de
depósitos em conta-corrente, sendo certo que o fato de o impugnante apresentar
declarações de terceiros não justifica uma medida tão drástica a ponto de desconsiderar
uma informação prestada por um leigos'. Ou seja, mesmo sendo um leigo respondendo a
um procedimento de fiscalização, a este não se exime o dever de cumprir os ditames
legais relacionados ao objeto em questão, neste caso «a comprovação documental de
que efetivamente os depósitos bancários discriminados sejam fruto de empréstimos, não
bastando, como já. dito no Termo de Verificação Fiscal, a declaração de terceiro de que
tal fato teria ocorrido. É necessário a prova documental da ocorrência dos depósitos
bancários, como eles se deram, quem foi o depositante, qual a origem do depósito e qual
documento registrou a movimentação. Sem os dados documentais da transação bancária
não é possível comprovar a origem de sua ocorrência.
98. Esclarecemos ainda, como já dito alhures, que a Declaração do Imposto de Renda
não é a prova final da ocorrência de um fato, cabendo ao contribuinte comprovar com
documentos hábeis e idôneos, o que ali declarou quando se fizer exigido pela
fiscalização, do contrário, como também já foi dito, não haveria necessidade de
fiscalização, bastaria ter como verdade absoluta o que declara cada contribuinte em sua
Declaração de Ajuste Anual. Neste passo consideramos incompleta a apresentação de
Fl. 1416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-006.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.001191/2005-21

Declarações de Ajuste Anual de terceiros para justificar depósitos bancários alegados
como empréstimos de terceiros.
99. Sobre a alegação de que o Banco HSBC não atendeu a pedidos do contribuinte
quanto a documentação probatória dos depósitos bancários, informamos que a mesma
não pode ser oposta a fiscalização, por ser fruto de uma relação entre particulares, de
acordo como o art.123 do Código Tributário Nacional:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
100. Também não será acatado o pedido de diligência a DIRPF 2001/2002 do Sr.
Jefferson Linhares, com fulcro no art.18 DECRETO N° 70.235, DE 6 DE MARÇO DE
1972.
DOS DEPÓSITOS PROVENIENTES DA RENDA DO CÔNJUGE
101. Esta alegação somente poderia ser acatada se acompanhada da documentação hábil
e idônea que comprovasse ser a esposa do contribuinte a depositante dos valores a ela
atribuídos, ressalvando novamente que não basta a apresentação da Declaração de
Ajuste Anual para comprovar que houve efetivamente a realização de depósitos por
parte da esposa do impugnante em sua conta bancária.
DOS DEPÓSITOS DE TITULARIDADE DE FERNANDO LIRA JÚNIOR
102. Denota-se neste item que o contribuinte erroneamente busca comprovar depósitos
bancários havidos em contas de sua titularidade com a apresentação de Declarações de
Ajuste Anual, como assim bem o diz: "Ocorre que em sua maioria, os Depósitos
realizados nas mencionadas contas eram de titularidade do Sr. Fernando Lira Júnior,
conforme podemos comprovar através das declarações de Imposto de Renda em anexo,
as quais confirmam disponibilidade financeira deste para originar tais depósitos."
103. Sobre os quadros que apresenta relacionando os depósitos realizados nas contas
perante a Caixa Econômica Federal e o Banco Sudameris, os quais afirma ser de
titularidade do Sr. Fernando Lira Júnior, temos a observar que somente alegar e
relacionar tais depósitos não é suficiente para a comprovação da origem do depósito
bancário, seriam necessários documentos hábeis e idôneos que corroborassem com as
ditas alegações, o que não foi feito.
DOS DEPÓSITOS REALIZADOS NA CONTA CONJUNTA A
TÍTULO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM
NOME DE TERCEIROS
104. Neste item o contribuinte alega que alguns depósitos bancários identificados em
sua conta corrente seriam provenientes de reembolsos de despesas efetuadas para
terceiros que ao final do serviço realizado pelo impugnante (reformas em residências),
eram implementadas pelos clientes.
105. Fato é que não consta dos autos a existência da aludida conta conjunta, assim como
também não está comprovado pela apresentação de notas fiscais, que efetivamente
quem pagou pelos materiais utilizados nas reformas teria sido o impugnante,
acrescentando ainda que o destinatário das notas fiscais constantes dos autos é a
Cooperativa dos Profissionais de Saúde, não o impugnante, que afirma ter saído do
quadro de funcionário da mesma a partir de meados do final do ano de 2002, o que torna
ainda mais difícil a comprovação do que alega o contribuinte, pois o mesmo não
acostou aos autos documentos que assegurem ter sido ele o efetivo comprador do que
consta das notas fiscais. Neste sentido refuta-se a presente alegação, assim como o
quadro de fls.307/308.
DOS DEPÓSITOS PARA COBERTURA DE SALDO DEVEDOR
E RETORNO DE CHEQUES DEPOSITADOS E DEVOLVIDOS
Fl. 1417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-006.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.001191/2005-21

106. Nesta alegação o contribuinte entende que depósitos realizados para cobertura de
saldo devedor devem ser excluídos da base de cálculo do Auto de Infração que serviu de
presunçao de omissão de receitas. Está hipótese não está contemplada pelo
embasamento legal motivado da autuação, seja este o art.42 da Lei N°9.430/96, sendo
assim refutado de plano.
107. Apresenta uma planilha, fls.311/314, em que consta como origem "Depósito para
suprimento de saldo devedor", "Cheque devolvido e Depositado novamente", "Cheque
estornado em 22/02/01". Quanto aos Depósitos para suprimento de saldo devedor, já
elucidamos que não há embasamento legal para retirarmos da base de cálculo da
autuação. Quanto ao cheques devolvidos, estornados ou depositados novamente, se
estiver comprovado por documento hábil e idôneo, será retirado da base de cálculo do
lançamento.
108. O depósito em cheque do dia 27/01/2000 no valor de R$2.000,00, está afirmado
pelo contribuinte como sendo cheque devolvido e depositado novamente, e indica a
f1.03 do apenso I, como comprovante do que afirma. Nesta fl.03 do apenso I consta
apenas o extrato bancário na data informada, mas sem a indicação de que seria um
cheque devolvido, por isso mantemos o mesmo na base de cálculo do imposto; o mesmo
entendimento é válido também para os cheques no valor de R$ 3.290,79, de 19/04/2000,
de R$1.800,00, de 28/06/2000, de R$3.000,00, de 07/11/2001, de R$2.190,00, de
27/09/2002, apontados à fls.312/313.
109. Quanto ao cheque estornado no valor de R$5.250,00, de 21/02/2001, apontado à
fl.312, fazendo referência à fl.14 do Apenso II, este será acatado em razão da
pertinência de datas e valores apontada no extrato bancário correspondente.
DOS DEPÓSITOS DE TITULARIDADE DA EMPRESA BRARROZ —
AGROINDUSTRIAL LTDA
110. Sobre a alegação do impugnante de ter emprestado sua conta corrente para uso de
uma empresa, esta a BRARROZ — AGROINDUSTRIAL LTDA, deveria o mesmo ter
se cercado de documentos que atestassem cada movimentação em sua conta bancária
como sendo relativa a transações comerciais desta empresa.
111. Alega porém, que as empresas envolvidas nestas transações comerciais que
utilizaram sua conta corrente, se recusam a apresentar cópias dos documentos que
comprovam o que afirma, e conclui requerendo que a Receita Federal intime as duas
empresas, a fim de comprovar a transação comercial que originou os referidos
depósitos.
112. Como já mencionamos anteriormente, os convênios, convenções ou mesmo
questões particulares do contribuinte com terceiros, não podem ser opostos à
fiscalização com o propósito de modificar a responsabilidade do sujeito passivo das
obrigações tributárias. No presente caso, se o contribuinte deixou que empresas terceiras
utilizassem sua conta corrente para a realização de transações comerciais, assumiu
assim o risco de ser autuado por depósitos bancários de origem não comprovada caso
não tivesse o cuidado de documentar detalhadamente cada operações comercial que
utilizou sua conta corrente. E neste sentido não acatamos a alegação presente e
relacionada no quadro de fl.315.
DOS REGISTROS CONTÁBEIS DA COOPERPAI-MED
113. A alegação em referência é a de que o contribuinte utilizava recursos do FUNDO
FIXO DE CAIXA da COOPERPAI para realizar pagamentos, e assim eventualmente
despesas eram reembolsadas ou antecipadas ao impugnante.
114. Ressalta em sua alegação o que foi dito pela fiscalização: "o fundo fixo de caixa
não se é disponibilizado em razão de cargos ou confiança, e sim mediante provas
documentais da execução do serviço/compras de materiais e a sua conseqüente
reposição temporal; além da contínua prestação de contas que se faz necessária(..)".
115. Diz ainda que os auditores autuantes desconsideraram a documentação apresentada
pelo impugnante constante nos apensos III e IV, mas se observarmos as notas fiscais
Fl. 1418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-006.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.001191/2005-21

presentes nestes apensos, veremos que o destinatário das mesmas é a COOPERPAI, o
que de fato não comprova que o contribuinte foi o efetivo pagador das despesas
referentes a cada uma das notas fiscais. Entendemos que ao assumir o risco de utilizar
sua conta corrente para atuar em compras no nome da empresa, deveria o contribuinte
documentar detalhadamente como cada operação ocorreu, inclusive ao receber o
reembolso da empresa pela despesas empreendidas deveria relacionar em datas e
valores o que estava sendo reembolsado. Da forma como estão apresentados os apensos
III e IV, aos quais faz referência o contribuinte, entendemos que qualquer pessoa
poderia ter realizado aquelas despesas contidas nas notas fiscais, deixando assim
incompleta a referência "Fundo fixo de caixa" na contabilidade da empresa
COOPERPAI, quando remete numerários ao impugnante sob esta conta. Não se
completa o porquê da empresa estar enviando valores ao contribuinte, se não está
comprovado que efetivamente este realizou dispêndios em nome desta.
116. Cita ainda o impugnante sua Declaração de Ajuste Anual para encontramos
declaradas todas as contas-correntes por ele movimentadas e o seu patrimônio
compatível com a sua renda declarada; o que como já explicitamos, é um meio de
prova que necessita de documentos que embasem o que ali se alega, o que não fez o
contribuinte, que, como já foi dito acima, não comprovou que foi ele o efetivo
comprador do que consta nas notas fiscais dos apensos III e IV.
117. Pelo exposto neste item, mantemos a autuação integralmente em relação aos fatos
citados.
DOS DEPÓSITOS DA COOPERPAI-MED
118. A seguir neste item o impugnante apresenta um resumo do que teria sido
transferido para sua conta corrente pela empresa COOPERPAI-MED, em razão de
dispêndios pelo mesmo empreendidos. No entanto, como já explicitamos nos itens
anteriores, o contribuinte falhou em comprovar o porquê da empresa COOPERPAI-
MED estar transferindo numerários para sua conta corrente, tendo em vista que não está
comprovado que teria sido ele, pessoa física, o efetivo pagador dos produtos
relacionados nas notas fiscais dos apensos III e IV, visto que nas mesmas consta como
compradora a empresa COOPERPAI-MED, e não o contribuinte impugnante.
119. Pelo exposto neste item, mantemos a autuação integralmente em relação aos fatos
citados, inclusive quanto aos valores relacionados no quadro de fls.318/320.
120. Descabe a alegação de que a Receita Federal impediu o acesso aos livros da
COOPERPAI MED que foram utilizados como prova, visto que o próprio contribuinte
menciona em sua defesa as fls.144/161, comprovando que teve plena vista do material
probatório inserido no processo a partir da fase litigiosa, sendo assim respeitado seu
direito ao contraditório e ampla defesa. E além disso, o impugnante não traz qualquer
prova de que teria sido cerceado seu direito a ter vistas do processo a partir da fase
litigiosa.
DOS DEPÓSITOS QUE NÃO ACRESCERAM O PATRIMÔNIO
DO IMPUGNANTE
121. Neste item o contribuinte apresenta um quadro, fls.321/323, em que alega que os
depósitos bancários relacionados, não acresceram o seu patrimônio, e por isso pede a
exclusão da base de cálculo dos mesmos.
122. A tabela mencionada, fls.321/323, pode até conter um campo em que o
contribuinte denomina como "origem", mas que não contribui para a comprovação dos
depósitos bancários relacionados, tendo em vista que falta a comprovação documental
que ali está alegado como origem, e além disso, mesmo que houvesse a apresentação de
documentos, teríamos ainda que verificar se para cada operação estaria o contribuinte
apresentando uma justificativa que o eximisse do lançamento. Concluindo, pelo fato de
somente ter alegado sem comprovar com documentos hábeis e idôneos, mantemos
integralmente o lançamento no que se refere a este item.
Fl. 1419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-006.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.001191/2005-21

Conforme constou do relatório, o Recorrente trouxe uma série de documentos
(aproximadamente 400 notas fiscais em nome da COOPERPAI-MED) e que segundo seu
entender, serviria a comprovar suas alegações, como por exemplo, a justificativa de que alguns
valores depositados pela mencionada cooperativa, de fato referia-se a reembolsos. Inicialmente,
merece destaque o fato de que tais documentos já foram analisados em parte pela decisão
recorrida, que concluiu pela imprestabilidade para comprovar as alegações, mas apenas para que
não haja a alegação de falta de análise de provas, analisei alguns documentos apenas a título de
amostra e concluí:
Do documento constante à fl. 273 consta a seguinte informação: Planilha
reconstituída a partir das Notas Fiscais Recebido em dinheiro da COOPERPAI-MED, na linha 2
temos:

As notas 97 e 98 da empresa Ricardo de F. Souza-ME foram emitidas em
19/06/2001 (fls. 993/994), portanto, não servem como prova de recebimentos em Março de 2001.
Correspondência de datas e valores que seria considerado como documentação
hábil e idônea.
O contribuinte também juntou aos autos, uma declaração da empresa Brarroz
Agroindustrial Ltda. em que afirma que os valores depositados na conta do Recorrente e que na
realidade, tais valores seriam seus. Ocorre que este documentos não servo como documento hábil
e idôneo a fim de comprovar a veracidade das alegações, pois é um documento particular e
conforme o já mencionado artigo 123, do CTN não podem ser opostos ao fisco para modificar a
definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias.
Sendo assim, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 1420
DF CARF MF
Documento nato-digital